Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701349-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA SAUDE - COOHASES AGRAVADO: ERICA SOARES DOURADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA SAUDE – COOHASES em face de decisão proferida nos autos do processo 0705077-70.2016.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que determinou, em cumprimento de sentença, o pagamento de multa e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC. A parte agravante narra que a exequente requereu intempestivamente e em duplicidade o acréscimo de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença e a multa de 10% em razão do não pagamento do débito no prazo concedido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, que seja anulada a decisão recorrida e reconhecido o débito executado e determinada a extinção do feito. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A sentença que condenou a parte ré lhe imputou o pagamento de R$ 1.900,00, isto em maio de 2016. Advindo o cumprimento de sentença, os cálculos atualizados foram apresentados. Possível perceber que em 28 de setembro de 2020 restou apresentado cálculo da contadoria, incluído honorários de sucumbência e a multa de 10% do artigo 523, § 1o, do CPC, no valor de R$ 5.092,74. (ID 73279562). O tempo foi passando e o pagamento e a penhora de valores não aconteceram. Até que em julho de 2021 houve a penhora total dos valores devidos. No entanto, a parte exequente requereu a atualização de valores e apresentou planilha para tal (ID 98808619), com correção monetária e juros de 1% ao mês, como já determinado na sentença, o que estava correto. No entanto, a parte exequente apresentou nova planilha, utilizando o valor principal R$ 5.092,74 mais acessórios, quais sejam: multa do art. 523, § 1o, do CPC e honorários para cumprimento de sentença. Portanto, nesta cognição sumária, aparenta-se que a parte exequente incluiu duas vezes a multa do art. 523, § 1o, do CPC e os honorários advocatícios ao cumprimento de sentença, o que não é devido. Como há no processo originário ordem e prazo para pagamento da quantia remanescente, evidente a urgência e o perigo de dano. Também, há probabilidade do direito, já que não existe meio legal para pagamento duplicado de tais valores, inclusive não são devidos honorários em primeira instância no sistema dos juizados especiais. Em face do exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se a presente decisão à origem. Requisite-se informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e colacionar aos autos o cálculo principal, nos termos da sentença, com os valores acessórios devidos ao exequente. Após, retornem os autos para confecção de voto. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021 16:43:11. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator